Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-60.2020.8.11.0096
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-60.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUNICE GONCALVES REBUSSI - CPF: 526.764.129-49 (APELANTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), HERALDO MARCELO REBUSSI - CPF: 840.995.269-68 (APELANTE), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), LAERCIO CRUCCITTI - CPF: 488.553.911-00 (ASSISTENTE), ADECLECY FERREIRA MARQUES - CPF: 035.089.001-34 (ASSISTENTE), MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON - CPF: 046.001.161-86 (ASSISTENTE), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCI
OS
–
PRINCÍPIO DA CA
USA
LIDADE –
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR – RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o princípio da causalidade, nas situações em que o processo é extinto sem resolução de mérito devido à perda superveniente do objeto, a parte responsável pela propositura da demanda deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

2.
No caso dos autos, é inconteste que quem deu causa à propositura da ação foi o
autor/
apelado, já que segundo ele estava na iminência de ser turbado na sua posse, contudo, tal afirmação caiu por terra com o julgamento favorável na
ação de
rescisão contratual
em favor d
os réus, ora apelantes, motivo pelo qual o apelado deve arcar com os ônus sucumbenciais do Interdito Proibitório.

3.
A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EUNICE GONCALVES REBUSSI
e
HERALDO MARCELO REBUSSI

contra a se
ntença que, nos autos

da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
DARCY MACIEL COSTA
,

julgou

extinto
o pr
ocesso
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência superveniente do interesse de agir, condenando a requerida ao pagamento das
custas e despesas processuais, be
m como honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

A demanda foi proposta para
a proteção possessória por meio do interdito proibitório, da área total de 2.539 (dois mil, quinhentos e trinta e nove hectares), localizada e registrada na cidade de Itaúba/MT, sob a matrícula n. 301 e 455, destacada de uma área maior denominada Fazenda
Colorado, objeto de discussão
n
os autos de rescisão de contrato de n. 1011829-40.2017.8.11.0015.

Em razão do julgamento daquela ação, foi determinada a reintegração da posse aos réus, sendo a r. sentença confirmada por meio de acórdão, que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em
suas razões
,
os apelantes alegam que não houve ameaça real ou esbulho conforme narrado pelo apelado na inicial, motivo pelo qual entendem que não deram causa ao interdito proibitório e, consequentemente, a imposição do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios é totalmente desprovida de justiça e legalidade.

Afirmam que
ante
o princípio da causalidade
,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Quando não
houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito.

Argumentam que
, além do
s
recorrente
s
não ter
em
dado causa à ação, em caso de julgamento do mérito,
seriam
vencedor
es
pelas provas já

apresentadas tanto no interdito proibitório quanto no processo de rescisão contratual,
no qual foram
vencedores.

Ressaltam que a extinção do processo sem resolução de mérito deveria beneficiar os apelantes e não
os penalizar
.

Aduzem que no caso dos autos
,
deve ser analisado o valor da causa atualizado, que ultrapassará
R
$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que é totalmente descabido e oneroso de ser aplicado sem uma justificativa plausível, devendo ser detalhadamente analisado, pois irá prejudicar uma parte que não possui culpa e responsabilidade pelo fato, motivo pelo qual requere
ram
a revogação dessa parte da r. sentença.

Subsidiariamente, requereram a redução do valor dos honorários advocatícios, tendo em vista que o valor de
R$ 254.216,53 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dezesse
is e cinquenta e três centavos) se mostra exorbitante. Requereram, ainda
,
a condenação dos apelados
por litigância de má-fé.

O ape
lado contrarrazoou alegando que,
diferente do alegado pelo
s
apelantes, quem agiu de má-fé foram estes, que esbulharam a posse dos apelados, eis que na época da invasão
,
não existia qualquer decisão favorável aos apelantes para
se
imitirem na posse.

Requereram a manutenção da r. sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente as razões recursais, verific
a-se
que a controvérsia a ser dirimida cinge-se em verificar a correta aplicação dos ônus sucumbenciais ao caso concreto.

A demanda foi proposta para a proteção possessória por meio do interdito proibitório, da área total de 2.539 (dois mil, quinhentos e trinta e nove hectares), localizada e registrada na cidade de Itaúba/MT, sob a matrícula n. 301 e 455, destacada de uma área maior denominada Fazenda Colorado, objeto de discussão dos autos de rescisão de contrato de n. 1011829-40.2017.8.11.0015.

A
ação de rescisão contratual
supracitada
, promovida pela parte
apelante

EUNICE GONCALVES REBUSSI

em face d
o apelado
DARCY MACIEL COSTA
,
foi julgada procedente para
decretar
a resolução do contrato entabulado entre as partes, com a consequente imissão da parte autora em sua posse. Condenou, ainda,
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa
.

Embora o magistrado singular tenha julgado extint
o o Interdito Proibitório
pela perda superveniente do objeto, o correto seria ter julgado improcedente
, ante a procedência da ação de rescisão contratual.

A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado (STJ -
REsp: 1678132 MG
2017/0139641-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2017).

No caso dos autos, é inconteste que quem deu causa
à propositura da ação foi o apelado, j
á que segundo ele
,
estava na iminência de ser turbado na sua posse, contudo,
tal afirmação
caiu por terra com o julgamento favorável
da ação de
rescisão contratual
em favor dos
réus, ora apelantes, motivo pelo qual
o apelado
deve arcar com
os ônus sucumbenciais do Interdito Proibitório.

Partindo dessa
s
premissa
s
legais e doutrinárias, no caso em exame, assiste razão aos apelantes em sua pretensão de ver afastada sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Isso porque, no contexto específico dos autos, observa-se que a ação de interdito proibitório
constitui
um mecanismo judicial destinado a prevenir a ameaça ou o início de invasão ou perturbação da posse de um bem imóvel.

A procedência da ação de rescisão
em
favor dos réus/apelantes
nos conduz à conclusão da inexistência de qualquer ameaça de es
bulho na posse do
ora
apelado.

Logo, embora tenha
o juízo singular decidido pela

perda do objeto devido
procedência
do pedido
dos
autores/apelantes
para retomada da área nos autos
n
a Ação de Rescisão de Contrato no 1011829-40.2017.8.11.0015,
foi o apelado que
de
u
causa à propositura da ação de interdito proibitório,
ante a alegação de ameaça à sua posse.

Nesses termos,
não há dúvida de
que
o
únic
o
responsável pela propositura d
esta demanda de
Interdito Proibitório
fo
i o próprio autor
,
ora apela
do
, motivo pelo qual
ele
deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido colaciono jurisprudência
:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ISENÇÃO DO ART.
90
,
§ 3o
DO
CPC
- IMPOSSIBILIDADE.

- Em razão do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de superveniente perda de objeto, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

- Não se aplica a isenção das despesas processuais, prevista no art.
90
,
§ 3o
do
CPC
, nos casos em que a transação tiver sido realizada e homologada em outra ação e que, por via de consequência, tenha ocasionado a perda superveniente de objeto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.148592-9/001, Relator (a): Des.(a)Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julga
mento em 07/08/2024, publicação
da súmula em 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE FORMA PRECIPITADA -
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Para fins de condenação em ônus de sucumbência em processos extintos sem resolução de mérito, pelo princípio da causalidade, cumpre verificar quem deu causa ao ajuizamento da ação. Depreende-se que, ao propor a liquidação antecipada de sentença com base em título passível de anulação, deu o apelante causa a instauração de procedimento temerário, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.135017-2/001, Relator (a): Des.(a)Maria Cristina Cunha
Carvalhais,
2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 13/06/2024)

Destarte, havendo perda do objeto superveniente,
ante a instauração de procedimento temerário, não se mostra
correta a sentença que condenou o
s
apelante
s nos ônus
sucumbenciais, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Perseguiu-se ainda a condenação dos apelados por
litigância de má-fé, em razão d
o ajuizamento da ação
de Interdito Possessório, por ter alterado
a verdade dos fatos.

O pleito não merece acolhimento.

Segundo a norma insculpida no art.
80
do
CPC
, considera-se "litigante de má-fé aquele que: VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório"; dentre outras hipóteses ali descritas.

No caso em apreço, a simples apresentação
de ação
não configura nenhuma das hipóteses do artigo
80
do
Código de Processo Civil
. Isso porque
,
considera-se litigante de má-fé aquele que altera a
v
erdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal, o que não se
caracteriza quando a ação
é apresentada com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir.

Outrossim, para sua caracterização, é preciso comprovar o
improbus litigator
, ou seja, a ação maldosa através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual, circunstância não evidenciada.

Pelo exposto,

dou provimento
ao recurso, p
ara inverter os ônus sucumbenciais
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025